Tribunal: TJBA
Processo: 8074009-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074009-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AILTON CRISOSTOMO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, GABRIELA FERRARI REND

APELADO: GENILSON SILVA DE SOUSA

Advogado(s)
:
ELIANE CRISTINA CARVALHO MADUREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PAGAMENTO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIZAÇÃO PELO PROPRIETÁRIO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. CANCELAMENTO DA TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A responsabilidade civil por fraude em transação envolvendo bem móvel exige demonstração de vínculo entre o vendedor e o agente fraudador ou de sua anuência inequívoca.

II - Depósito bancário em nome de terceiro, sem comprovação de autorização do vendedor, impede a responsabilização objetiva ou subjetiva.

III - O dolo de terceiro, desconhecido por uma das partes, não enseja a responsabilização da parte de boa-fé, nos termos do art. 148 do Código Civil.

IV - Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não se justifica o deferimento de tutela de urgência em sede recursal.

V - Sentença mantida. Honorários recursais majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo n.º 8074009-75.2020.8.05.0001, acordam os Desembargadores integrantes da
3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora